Tribunal: STF
Processo: Rcl 69175
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO


RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À ADPF Nº 828/DF. SUBSTITUIÇÃO DA DECISÃO RECLAMADA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PREJUDICIALIDADE.

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Paulo Manoel dos Santos e outro (a/s), contra acórdão proferido pela 7ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do Agravo de Instrumento nº 2137017-44.2023.8.26.0000 (Mandado de Segurança nº 1023086-18.2023.8.26.0053), mediante o qual teria sido inobservado o que decidido na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 828/DF.

    2. Paulo Manoel dos Santos e outro (a/s) relatam, em síntese, que o Município de São Paulo interpôs agravo de instrumento contra decisão proferida no mandado de segurança impetrado pelos reclamantes, que deferiu medida liminar para que a autoridade reclamada se abstivesse de proceder à sua remoção da localidade onde habitam, conhecida como Ocupação Linha do Trem. Informam que, em 02/10/2023, o recurso foi parcialmente provido, para suspender a reintegração de posse por 100 (cem) dias ou até que fosse proferida sentença de mérito. Noticiam a rejeição dos embargos de declaração opostos contra a referida decisão. 

    3. Requerem o deferimento de medida liminar, “suspendendo-se o cumprimento de Remoções ou demolições perpetuadas pela Prefeitura Municipal de São Paulo, pelos seus órgãos, na respectiva área, tendo em vista Poder Geral de Cautela, artigos 299 e ss, 932 e 989 II todos do CPC, com comunicação com máxima urgência para o juízo a quo da 7ª Câmara de Direito Público do TJ/SP e ao juízo de 1ª instância, 11ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital”. No mérito, postulam a procedência do pedido, com a consequente cassação do ato impugnado.

    4. Em 20/06/2024, proferi despacho instrutório, requisitando informações à 7ª Câmara de Direito Público do TJSP, bem como ao Juízo da 11ª Vara de Fazenda Pública da Capital. As informações foram devidamente prestadas pelas referidas autoridades que relataram, em síntese, o curso do processo junto às instâncias de origem.

É o relatório.

Decido.

    5. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB). 

    6. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

    7.  No caso em tela, a alegação dos reclamantes é a de que o acórdão proferido pelo Juízo reclamado, ao reformar a decisão liminar do Juízo de 1º Grau, que determinou fosse suspensa a remoção dos reclamantes da área litigada, teria afrontando o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF nº 828/DF, especificamente o firmado na Quarta Tutela Provisória Incidental, referendada pelo Plenário deste Supremo. 

    8. No entanto, em consulta ao andamento processual do Mandado de Segurança nº 1023086-18.2023.8.26.0053 junto à origem, verifica-se que, após o julgamento do agravo de instrumento pelo TJSP, cujo acórdão é objeto da presente impugnação, foi prolatada sentença de mérito, pelo Juízo da 11ª Vara de Fazenda Pública da Capital, pela qual deferida parcialmente a segurança pleiteada, para determinar que o Poder Público siga as diretivas do Supremo Tribunal Federal na ADPF 828. Confira-se:

“Cuida-se de ação que visa proteger a POSSE. De início é necessário definir a situação. Isso porque a causa se debate em torno de um aparente DESAPOSSAMENTO de ocupantes de ÁREA PÚBLICA. 
Por esse vezo, notadamente pela falta de qualquer documentação idônea de propriedade trazida pela peça inicial, aparentemente se trata de situação irregular. Com efeito, acolhida a tese da irregularidade do fato, a julgar por essa situação, haveria a insubstituível conclusão que os administrados fincaram edificações em área pública, cuja propriedade do terreno não poderia ser adquirida pela usucapião, forma originária de aquisição da propriedade. Em consequência, ausente legítima posse, impossível a defesa pelos interditos possessórios. Havia mera detenção, e enquanto tal, inexiste proteção possessória.
(...)
Mantido o que já se decidiu, quanto a esses aspectos, entendo que o pedido de regularização fundiária e concessão de atendimento habitacional escapa à estreita via do Mandado de Segurança, exigindo-se prévio processo administrativo e produção probatória. Enfim, diante de tudo que processado, assento - pois parcial razão ao direito pretendido, notadamente se considerando a relação jurídica deduzida e os elementos processuais produzidos.
Finalmente, para fiel cumprimento do artigo 489 do Código de Processo Civil1, revisito a causa de pedir e de defesa deduzidas por Paulo Manoel dos Santos e outros e Diretor de Divisão de Patrimônio Ambiental, respectivamente. Naquilo tudo que deduzido, consoante já pronunciado pelo C. Superior Tribunal de Justiça, firmo que à luz dos argumentos e dos julgados oferecidos durante toda tramitação do processo, não vislumbro qualquer premissa fática ou jurídica, ressalva feita evidentemente àquelas que acolhi, que possam em tese ou em concreto infirmar as conclusões lançadas, no esteio da abordagem contida em fundamentação. 
Isso posto, CONCEDO EM PARTE A SEGURANÇA, para determinar que o poder pública siga as diretivas do Supremo Tribunal Federal na ADPF 828. Oficie-se-lhe.”

    9.  Desse modo, a decisão reclamada, proferida em sede de tutela antecipada, foi substituída por sentença definitiva de mérito, cujo teor, inclusive, atende às pretensões dos reclamantes, razão pela qual fica prejudicada a presente reclamação, por perda superveniente de seu objeto. Nesse sentido, confiram-se:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ATO RECLAMADO INSUBSISTENTE. RECLAMAÇÃO PREJUDICADA PELA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”
(Rcl nº 42.786-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 12/05/2021, p. 14/05/2021; grifos acrescidos). 

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PEDIDO PREJUDICADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
I – A revogação das medidas liminares combatidas na presente reclamação e a extinção dos respectivos processos sem resolução de mérito implicam na perda superveniente de seu objeto. Isso porque não subsistem os atos que ensejaram seu ajuizamento. 
II – Agravo regimental a que se nega provimento.”
 (Rcl nº 2.247-AgR/GO, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 16/09/2020, p. 25/09/2020; grifos acrescidos). 

“RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DEVERES DE FISCALIZAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS. ATO RECLAMADO QUE CONDENOU O RECLAMANTE AO PAGAMENTO DAS VERBAS TRABALHISTAS. POSTERIOR DECISÃO QUE AFASTOU A RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO ENTE PÚBLICO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECLAMAÇÃO PREJUDICADA. 
1. Substituída a decisão reclamada por acórdão posteriormente exarado pelo Tribunal Superior do Trabalho, em que afastada a responsabilidade subsidiária do reclamante pelas verbas trabalhistas decorrentes de contrato de prestação de serviços, opera-se a perda superveniente do objeto do presente feito. 
2. Reclamação julgada prejudicada.” 
(Rcl nº 42.274/MA, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 15/09/2021, p. 21/09/2021; grifos acrescidos).

    10. Ante o exposto, julgo prejudicada a presente reclamação, por perda superveniente do objeto, nos termos do art. 21, inc. IX, do RISTF. 

Publique-se.

Brasília, 26 de agosto de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator